Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. PROIBIÇÃO DE VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. IRMÃ DO RECLUSO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCOS À SEGURANÇA E À DISCIPLINA INTERNA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PORTARIA 8/2016 VEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo disposto no art. 41, inciso X da Lei 7.210/84, o direito de visita assegurado ao recluso, do cônjuge, companheiro(a), parentes e amigos, em dias determinados, visa manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado, e é amparado nos princípios constitucionais da cidadania, da dignidade, da humanização das penas e da reintegração social.
2. Não obstante o direito à visita não ostentar caráter absoluto, cabe às autoridades competentes o exame das peculiaridades do caso concreto de modo a autorizar o seu exercício dentro dos limites da razoabilidade, podendo suspendê-lo ou restringi-lo em face dos evidentes riscos inerentes à exposição de réus no ambiente penitenciário a teor do parágrafo único do artigo 41 da LEP.
3. Não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do direito de visita, com base no disposto pelo art. 7o da Portaria VEP 08/2016, o mero fato de que a irmã do agravante já é cadastrada como visitante de outro interno do sistema prisional, também irmão.
4. Recuso conhecido e provido.